Tribunal: TJDFT
Processo: 0724709-86.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0724709-86.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLEBER RIBEIRO DE OLIVEIRA JUNIOR AGRAVADO: CONDOMINIO RESIDENCIAL SAINT TROPEZ D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por CLEBER RIBEIRO DE OLIVEIRA JUNIOR, ora executado/agravante, em face de Decisão proferida pelo Juízo da Terceira Vara Cível de Ceilândia, em ação de execução de título extrajudicial ajuizada por CONDOMINIO RESIDENCIAL SAINT TROPEZ, ora exequente/agravada, nos seguintes termos (ID n° 161198118): “Recebo a exceção de pré-executividade como impugnação à penhora. Determinado o bloqueio de valores por meio do sistema Sisbajud, a ordem foi parcialmente frutífera.Também foi determinada a penhora do veículo indicado no documento de ID 155361213. O devedor alegou a impenhorabilidade da verba, por se tratar de quantia inferior a 40 salários mínimos, depositada em conta-poupança. Alegou, ainda, a venda do veículo Manifestação do credor, ID 160309652. Decido. Conforme se verifica no Recibo de Protocolamento de Bloqueio de Valores, ID 147071761, não foi determinada constrição em conta-salário. Nos documentos anexados pelo devedor, não há qualquer demonstração de que a penhora recaiu sobre conta poupança. O devedor não se desincumbiu de provar que sua conta bancária é destinada ao crédito de salário, razão pela qual deve ser mantida a constrição, conforme já decidiu o e. TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA SISBAJUD. VERBA SALARIAL. PROVA. CONTA-POUPANÇA. DESVIRTUAMENTO. POSSIBILIDADE DE CONSTRIÇÃO. I - A penhora de dinheiro, em conta corrente, está em consonância com o disposto nos arts. 835 e 854 do CPC, bem como é o meio apto a garantir a celeridade e a efetividade da prestação jurisdicional. II - O devedor não cumpriu com o ônus de demonstrar que as quantias bloqueadas nas suas contas são impenhoráveis, conforme determina o art. 854, §3o, inc. I, do CPC. III - Constatado que as contas-poupança do agravante-devedor são utilizadas como contas correntes, os numerários nelas bloqueados não estão amparados pela impenhorabilidade do art. 833, inc. X, do CPC. Mantida a r. decisão que rejeitou a impugnação à penhora. IV - Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1691748, 07039621820238070000, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 19/4/2023, publicado no DJE: 9/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Desse modo, a penhora do valor devido deve ser mantida. Quanto ao veículo, o condomínio do credor informou não ter interesse na sua penhora, motivo pelo qual retiro a restrição. Dispositivo. Pelas razões expostas, INDEFIRO O PEDIDO formulado pela requerida na petição ID 155361210. Já foi realizada a transferência do valor penhorado para uma conta judicial à disposição deste Juízo. Preclusa esta decisão, cumpram-se as determinações contidas no item 4 da decisão ID 150925337. Fica o credor intimado para anexar planilha de atualização da dívida e indicar bens à penhora, no prazo de 15 dias, sob pena de suspensão e arquivamento dos autos. P. I.” Em suas razões, a parte executada/agravante defende, em síntese, que o bloqueio recaiu sobre valores de natureza remuneratória, protegidos pelo manto da impenhorabilidade. Assim, interpõe o presente recurso, requerendo a concessão de tutela recursal para que seja determinada a suspensão do ato expropriatório impugnado e, no mérito, o provimento do feito em análise, a fim de que seja reformada a r. Decisão agravada para determinar a desconstituição da penhora realizada. Preparo não recolhido ante o pleito de gratuidade de justiça. É o relatório. DECIDO. De início, verifica-se que a agravante é representada pela Defensoria Pública e trouxe aos autos documentos que demonstram o preenchimento dos requisitos necessários para a concessão da gratuidade de justiça. Portanto, DEFIRO o pleito da executada/agravante para que seja admitido o presente recurso com a dispensa do recolhimento do preparo. Passo à análise da liminar. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, a relatoria do agravo de instrumento pode atribuir efeito suspensivo ao recurso. Para tanto, é necessária a demonstração da probabilidade de provimento do recurso, conforme dispõe o art. 995, parágrafo único, do CPC; bem como a constatação de que a imediata produção dos efeitos da r. Decisão vergastada implique em risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Não é o caso dos autos. Observa-se, quanto à probabilidade do direito da parte agravante, que a r. Decisão impugnada deferiu a penhora sobre valores constantes em conta bancária da parte executada/recorrente sobre os quais o executado/recorrente não logrou êxito em demonstrar a natureza alimentar. Nesse sentido, o MM. Juízo a quo esclareceu, na r. Decisão vergastada, que: “(...) Nos documentos anexados pelo devedor, não há qualquer demonstração de que a penhora recaiu sobre conta poupança. O devedor não se desincumbiu de provar que sua conta bancária é destinada ao crédito de salário, razão pela qual deve ser mantida a constrição, conforme já decidiu o e. TJDFT: (...)”. Ademais, é o entendimento dessa e. Turma Recursal que, não comprovado nos autos que os valores bloqueados se referem a crédito de verba salarial, deve ser mantida a penhora. Vejamos: PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BLOQUEIO. SISBAJUD. VERBA SALARIAL. NÃO COMPROVAÇÃO. PENHORA. POSSIBILIDADE (...) 2. Cabe ao devedor comprovar que a quantia bloqueada na sua conta corrente é impenhorável, conforme determina o artigo 854, §3o, inciso I, do Código de Processo Civil. 3. Uma vez não comprovado nos autos que os valores bloqueados se referem a crédito de verba salarial, deve ser mantida a penhora. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1623894, 07213783320228070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 29/9/2022, publicado no DJE: 28/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE QUANTIA DEPOSITADA EM CONTA CORRENTE. IMPENHORABILIDADE NÃO COMPROVADA. DECISÃO MANTIDA. 1. Nos termos do art. 833, IV, do Código de Processo Civil, são impenhoráveis "os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o". 2. Em regra, os valores recebidos de terceiro por liberalidade e destinados ao sustento do devedor ostentam natureza alimentar e são impenhoráveis. Todavia, tal condição deve ser comprovada. 3. Na ausência de prova de que o bloqueio recaiu sobre verba alimentar, rejeita-se a tese de impenhorabilidade. 4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Unânime. (Acórdão 1627244, 07174966320228070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 6/10/2022, publicado no DJE: 26/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, tendo em vista que o contexto fático apresentado conduz à possibilidade da penhora dos respectivos valores, afasta-se a probabilidade do direito da parte agravante. Portanto, ausentes os requisitos necessários à concessão da Tutela Recursal pretendida, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 29 de junho de 2023. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora